Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729910-95.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI S.A. REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Oi S.A. contra a sentença (ID 21057570) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta por Micromed Biotecnologia Ltda contra a apelante que acolheu em parte os pedidos formulados na ação. A empresa autora narrou na petição inicial que, em meados de 2017, firmou com a ré contrato referente à assinatura de linhas telefônicas não residenciais. Informou que solicitou, em junho de 2019, o cancelamento das linhas; a ré, no entanto, se nega a realizar o procedimento e continua a cobrar as mensalidades. Afirmou que tentou o cancelamento por meio da central de atendimento ao cliente, mas não logrou êxito. Relatou que, no dia 12.08.2019, apresentou reclamação à ANATEL e foi informada de que a ré teria até o dia 19.08.2019 para cancelar o contrato, prazo não observado. Pediu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para compelir a ré a cancelar retroativamente as linhas telefônicas; alternativamente, pediu o cancelamento imediato dos serviços, com a impossibilidade de geração de novas cobranças. No mérito, os pedidos formulados na ação foram: a) condenação da ré a realizar o cancelamento das linhas contratadas pela autora, a partir de 05.06.2019, com o consequente cancelamento de todas as faturas e valores gerados; b) a condenação da ré a restituir, em dobro, todas as quantias pagas indevidamente após o dia 05.06.2019. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a ré promovesse, em 48 horas, o cancelamento das linhas indicadas na petição inicial, sob pena de multa (ID 21057510). A tentativa de conciliação resultou não exitosa (ID 21057531). O réu apresentou contestação (ID 21057536). Réplica (ID 21057544). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da parte ré para que apresentasse as faturas correspondentes aos valores indicados pelo autor na petição de ID 21057553, bem como a gravação relativa ao protocolo de n. 2019760534431 (ID 21057553). A ré juntou aos autos as faturas e informou que a gravação não foi localizada (ID 21057555). O mérito foi julgado antecipadamente (ID 21057570). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram desprovidos (ID 21057581). A ré apela (ID 21057585). Sustenta que o protocolo de atendimento n. 2019760534431 consta em seus sistemas como mero pedido de informação. Alega que o protocolo da ANATEL n. 19660352019 de 12.08.2019 foi recebido e devidamente tratado, com o consequente cancelamento das linhas em 19.08.2019. Defende que o ciclo de faturamento de 18.07.2019 a 17.08.2019 é anterior ao pleito de resilição contratual, de modo que a cobrança está correta e deve ser mantida. Afirma que o pedido de cancelamento da linha 0800 ocorreu apenas em 09.10.2019 e foi devidamente concluído em 16.10.2019. Ressalta que é impossível considerar canceladas as linhas a partir de 05.06.2019, pois houve prestação e utilização dos serviços após a referida data. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de rejeitar os pedidos formulados na ação (ID 21057585). Preparo recolhido (ID 21057586). Contrarrazões (ID 21057591). Esta Relatoria solicita (ID 21286957) informações ao Juízo de Primeiro Grau acerca da intimação do apelante da sentença, tendo em vista a petição de ID 21057595. A Vara de origem, em atendimento ao referido despacho, apresenta certidão (ID 21968204), cujo teor transcrevo a seguir: “(...) A parte requerida Oi S/A está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça, sendo que suas intimações são realizadas por meio eletrônico, mediante o envio do respectivo ato diretamente pelo sistema PJe, dispensando-se, por consequência, a sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico/DJe, conforme preceitua o art. 5o da Lei 11.419/2006 (...) (...) A Instrução Normativa n. 8/2020, da Corregedoria da Justiça deste Tribunal de Justiça, determina que advogados com pedido expresso de publicação deverão ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica. Nesse ponto, esclarecemos que as advogadas constantes da petição de ID. 75996220 encontram-se devidamente cadastradas no presente processo eletrônico, conforme se verifica da disponibilização da certidão de ID. 73668840 no DJe de 06/10/2020 (em anexo), que intimou a parte AUTORA, via publicação no DJe, para apresentação das contrarrazões. Observe-se que somente houve a publicação do ato no DJe em virtude de estar direcionado à parte autora, que ainda não encontra-se cadastrada como parceira eletrônica. Caso a destinatária da intimação fosse a Oi S/A, não haveria a sua publicação, mas sim o envio pela via eletrônica. Especificamente em relação à certidão de ID. 75969609, esclarecemos que foi elaborada com vistas a possibilitar a aferição da tempestividade dos recursos e petições apresentados pelas partes após a prolação da sentença, bem como a comprovação de que as intimações para contrarrazões foram realizadas pelo juízo, uma vez que, quando do envio dos autos eletrônicos à Instância Superior e a sua consequente tramitação pelo PJe de Segunda Instância, os registros das movimentações processuais não se tornam visíveis, mas tão somente os documentos do processo. A emissão da certidão decorre do que determina o art. 60 do Provimento da Corregedoria n. 20/2017(...) (...) Quanto à afirmação no sentido de que ‘O advogado da parte requerida registrou ciência da Sentença em 08/09/2020 às 10:06’, esclarecemos que apenas houve a transcrição da informação disponibilizada pelo sistema PJe. No caso, a ciência foi registrada por FABRICIA HELENA DO NASCIMENTO FERREIRA, na data e horário anteriormente descritos. A contagem do prazo recursal de 15 dias teve início no primeiro dia útil subsequente (09/09/2020) e encerrou-se em 29/09/2020, às 23:59:59, cujo movimento processual foi devidamente lançado pelo PJe em 30/09/2020. Ressalte-se que, em outros atos processuais encaminhados à Oi S/A, via sistema PJe e não por meio de publicação no DJe, uma vez que encontra-se cadastrada para o recebimento de intimações eletrônicas, a ciência foi registrada pela mesma pessoa (Fabrícia Helena) e por EDUARDO HENRIQUE CORREA DE CARVALHO, sem que houvesse qualquer questionamento. Em outras situações, não houve o registro da ciência por advogado ou preposto da requerida, iniciando-se a contagem do prazo processual em conformidade com o § 3o supracitado.” É o relatório. A apelação é intempestiva. O art. 270, “caput”, do Código de Processo Civil dispõe que, como regra, as intimações deverão ser realizadas por meio eletrônico: “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 246, § 1o, do referido diploma legal prevê que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” A Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, por sua vez, estabelece, em seu art. 5o, a possibilidade de que as intimações sejam feitas por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico, com a dispensa da publicação no órgão oficial. Confira-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Nesse contexto, o Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Referida portaria dispõe, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.”. Verifica-se, assim, que os atos intimatórios somente deverão ser operados por publicação em órgão oficial, como o Diário de Justiça Eletrônico, quando não realizados por meio eletrônico. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes’ (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CUSTAS LOCAIS. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes’ (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017) 2 (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1520429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) Nos casos em que é necessária a publicação em órgão oficial, o não atendimento do pedido formulado para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de um determinado advogado pode gerar nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. No caso de intimação eletrônica, por outro lado, em especial de partes efetivamente cadastradas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, é dispensável a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que não se aplica o disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. A propósito, confiram-se os precedentes deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 5o, §6o, DA LEI N. 11.419/2006. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 485, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. 3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...) 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1288678, 00100583420168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. (...) 2. Tratando-se de empresa de grande porte, cujas advogadas estão devidamente cadastradas no sistema do PJe, a intimação feita exclusivamente pelo sistema eletrônico é validade, sendo considerada efetivada no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema PJe, ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, automaticamente na data do término desse prazo. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1273363, 00315225120158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÕES NO DJE. DESNECESSIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DEL CREDERE. NULIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cadastramento das empresas públicas e privadas é regulamentado pela Portaria GC n. 160/2017, a qual dispõe em seu art. 5o que, efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção ‘via sistema’, o que ocorre no caso em tela. Dispensa-se, desse modo, a publicação no órgão oficial (DJe). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201520, 07292247420178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, apesar de haver pedido para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Santina Maria Brandão Nascimento Gonçalves e Layla Chamat Marques (ID 21057536, f. 17), a empresa apelante é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, motivo pelo qual é prescindível a publicação através do Diário de Justiça Eletrônico. Observa-se, em consulta aos andamentos processuais no sistema eletrônico, que a apelante registrou ciência da sentença em 08 de setembro de 2020, terça-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 09 de setembro de 2020, quarta-feira. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias, conforme art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi, assim, 29 de setembro de 2020, terça-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 01 de outubro de 2020 (ID 21057585), portanto, intempestivamente. Impõe-se, dessa maneira, o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator